Tribunal: TJSP
Processo: 2255895-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual, c.c repetição – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – Defesa tendente a discutir e desfazer a coisa julgada – Não cabimento - Matéria relacionada à competência territorial que foi exaustivamente apreciada no curso do processo de conhecimento – Ação rescisória pendente de julgamento que tramita sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual, c.c repetição – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – Defesa tendente a discutir e desfazer a coisa julgada – Não cabimento - Matéria relacionada à competência territorial que foi exaustivamente apreciada no curso do processo de conhecimento – Ação rescisória pendente de julgamento que tramita sem tutela de urgência para suspensão do acórdão rescindendo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.